Tribunal: TJDFT
Processo: 0743847-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743847-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MECABO SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento nesta circunscrição de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S/A destinadas ao cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país, revela a escolha aleatória e injustificada do foro. 2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). 3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito. 4. Lado outro, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciados 33 e 297, ambos das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sustentando a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Afirma que nas demandas de liquidação de sentença, a competência é concorrente do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade. Assim, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito, a não ser o fato de o Banco do Brasil, assim como outras instituições, ter sede em Brasília” (ID 68572983) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Também não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada afronta aos enunciados 33 e 297, ambos das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, conforme requerido em ID 71192629. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029